Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724306-56.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: SILDALÉIA SILVA COSTA, SILDÁLIA SILVA COSTA, CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 216 AGRAVADOS: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 216, SILDALÉIA SILVA COSTA, SILDÁLIA SILVA COSTA DESPACHO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 216, SILDALÉIA SILVA COSTA e SILDÁLIA SILVA COSTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante discorre acerca da inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já as demais recorrentes alegam que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026